Tribunal: TJBA
Processo: 8030112-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030112-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IGOR MARQUES CARVALHAL SANTOS

Advogado(s)
:
ARTHUR HENRIQUE CERQUEIRA JOBIM SOARES, MANOELA FERNANDES LEITE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCOMPLETO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRATO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Igor Marques Carvalhal Santos contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 8060133-77.2025.8.05.0001, em trâmite na 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com o Banco PAN S.A., sob o fundamento de mora do devedor devidamente constituída por notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve válida constituição em mora do devedor fiduciante para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

A jurisprudência do STJ (Tema 1132) e a Súmula 72 consolidam que a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do recebimento pelo destinatário.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada para endereço incompleto, divergente do informado no contrato (omissão do número do imóvel), o que impossibilitou sua entrega e inviabilizou a constituição em mora.

A aplicação do Tema 1132 do STJ exige o envio da notificação ao exato endereço contratual, o que não ocorreu na espécie, sendo inaplicável a tese firmada em repetitivo.

A ausência de constituição regular em mora impõe a revogação da medida liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo de origem.

O pedido de reconhecimento de litigância de má-fé não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau e não é cabível nesta fase recursal.

A alegação do agravado sobre a inaplicabilidade da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69 não integra as razões do agravo e não comporta análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciante não se configura quando a notificação extrajudicial é enviada para endereço incompleto, divergente daquele previsto no contrato.

A exigência de envio da notificação ao endereço contratual, nos termos do Tema 1132/STJ, não se satisfaz com indicação imprecisa ou insuficiente do local.

A ausência de constituição válida em mora impede o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023 (Tema 1132); STJ, Súmula 72; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; TJGO, Ap. Cív. 5703625-65.2023.8.09.0168, Rel. Desª Alice Teles de Oliveira, 11ª Câmara Cível; TJMT, EDcl Cível 10213796020248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030112-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante IGOR MARQUES CARVALHAL SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.